Tribunal: STF
Processo: AC 219
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTOS QUE LHE SÃO INERENTES -
PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
JÁ ADMITIDO - VÍNCULO DE ACESSORIEDADE E DE DEPENDÊNCIA DO PROCESSO
CAUTELAR EM RELAÇÃO À CAUSA PRINCIPAL - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NO CASO, POR VEICULAR SITUAÇÃO DE APARENTE OFENSA
INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONSEQÜENTE DESCABIMENTO DO
PROVIMENTO CAUTELAR - AGRAVO IMPROVIDO.
- A outorga de eficácia
suspensiva a recurso extraordinário, mediante exercício do poder
cautelar geral, supõe, dentre os vários requisitos que lhe
condicionam a prática (RTJ 174/437-438), que a impugnação recursal
extraordinária reúna condições de viabilidade processual (tais como
tempestividade, prequestionamento explícito da matéria
constitucional e transgressão direta ao texto da Carta Política),
sob pena de não se justificar a concessão do provimento cautelar
requerido, considerada a hegemonia da causa principal em relação ao
processo cautelar, que, com ela, mantém vínculo de essencial
dependência e acessoriedade, de tal modo que, sendo inviável o apelo
 extremo deduzido no processo principal, revelar-se-á também
inadmissível a postulação formulada em sede cautelar. Situação
existente no caso em exame, que, por traduzir aparente ocorrência de
 ofensa indireta ou reflexa ao texto da Constituição, inviabilizaria
 a adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.